Tribunal: TJMT
Processo: 1013155-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013155-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Custas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), GLAICE ELIANE PEREIRA FRANCA ERRERA - CPF: 513.053.301-10 (AGRAVANTE), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (AGRAVANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. ART. 556 DO CPC. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. DISTINÇÃO ENTRE PEDIDO CONTRAPOSTO E RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INEXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Valdecir
Errera
e
Glaice
Eliane P. França
Errera
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1017959-84.2025.8.11.0041, que determinou o recolhimento de custas processuais em razão de pedido contraposto formulado pelos Réus com fundamento no art. 556 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é exigível o recolhimento de custas processuais para formulação de pedido contraposto em ação possessória, com fundamento no art. 556 do CPC, à luz da Lei Estadual no 11.077/2020, ou se a ausência de previsão legal expressa impede a extensão da cobrança prevista para reconvenção, em observância ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

III. Razões de decidir

3.
O pedido contraposto previsto no art. 556 do CPC constitui mecanismo processual próprio das ações possessórias, decorrente da natureza dúplice da demanda, que autoriza ao réu formular pretensão possessória na própria contestação, sem as formalidades inerentes à reconvenção.

4.
A reconvenção, disciplinada no art. 343 do CPC, possui natureza jurídica de ação autônoma incidental, exige observância dos requisitos do art. 319 do CPC, indicação de valor da causa e recolhimento das custas processuais correspondentes, circunstâncias não exigidas para o pedido contraposto.

5.
A distinção entre os institutos é substancial e impede sua equiparação para fins tributários, sobretudo porque o pedido contraposto representa mecanismo simplificado e menos oneroso, concebido pelo legislador para assegurar celeridade e concentração da tutela possessória em um único processo.

6.
A Lei Estadual no 11.077/2020 prevê expressamente a incidência de custas apenas para a reconvenção, inexistindo disposição legal que estenda tal exigência ao pedido contraposto formulado com fundamento no art. 556 do CPC.

7.
Em matéria tributária, vigora o princípio da legalidade estrita, sendo vedada a criação ou ampliação de obrigação fiscal mediante interpretação extensiva ou analógica, nos termos do sistema constitucional tributário e das garantias do contribuinte.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o pedido contraposto constitui instrumento de baixa formalidade, dispensado o recolhimento de custas processuais e as exigências formais do art. 319 do CPC. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça firmou entendimento pela inexigibilidade de custas processuais em razão de pedido contraposto formulado em ações possessórias.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou o recolhimento de custas processuais pelos Réus em razão do pedido contraposto formulado na contestação, declarando a inexigibilidade de custas relativas ao pedido contraposto fundado no art. 556 do CPC, mantida a decisão agravada em seus demais termos.

Tese de julgamento:

“1. O pedido contraposto previsto no art. 556 do CPC possui natureza jurídica distinta da reconvenção disciplinada no art. 343 do CPC, não se sujeitando às mesmas formalidades processuais e tributárias.

2. É inexigível o recolhimento de custas processuais para formulação de pedido contraposto em ações possessórias, diante da ausência de previsão legal expressa e da vedação de interpretação extensiva em matéria tributária.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
VALDECIR ERRERA
e
GLAICE ELIANE P. FRANÇA ERRERA
contra decisão interlocutória de saneamento proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1017959-84.2025.8.11.0041, movida por
SÉRGIO ADIB HAGGE
e
HERCILIA DE B. MACIEL HAGGE
em face dos ora Agravantes.

Para a adequada compreensão da controvérsia recursal, faz-se necessário reconstituir o histórico processual da demanda de origem.

Os Agravados ajuizaram ação de reintegração de posse alegando serem titulares de imóvel com área de 10.000 m2 (um hectare), objeto da Matrícula no 33.946 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem arrematado nos autos da execução no 0000216-07.1990.8.11.0041.

Sustentaram ter sido imitidos na posse do imóvel em 21 de novembro de 2023, por mandado judicial, e que, após exercerem atos possessórios consistentes em
cercamento e limpeza da área, sofreram turbação em 25 de março de 2025, praticada pelos Réus, que teriam derrubado a cerca erguida.

A medida liminar de manutenção de posse foi deferida pelo Juízo da 2a Vara de Direito Agrário, antes da declinação de competência.

Devidamente citados, os Réus
,
ora Agravantes
,
apresentaram contestação com pedido contraposto (ID 199069791), arguindo, em síntese: (i) a posse mansa, pacífica e com
animus
domini
sobre área de aproximadamente seis hectares, onde o imóvel em litígio estaria inserido, há mais de vinte anos, utilizando-a como moradia; (
ii
) que a posse dos Autores seria viciosa, pois o mandado de imissão na posse teria sido cumprido em local equivocado, induzindo o Oficial de Justiça a erro; (
iii
) a exceção de usucapião como matéria de defesa; e (
iv
) a impugnação ao valor da causa. Em sede de tutela provisória, requereram a reintegração na posse da área.

Após a realização de audiência de justificação e análise das provas documentais, o Juízo da 2a Vara de Direito Agrário reconheceu a existência de fortes indícios da posse longeva dos Réus, mas indeferiu o pedido liminar contraposto por entender-se incompetente para desconstituir ato de outro juízo. Posteriormente, em decisão de saneamento, acolheu preliminar de incompetência e determinou a redistribuição do feito à 3a Vara Cível, por prevenção e conexão.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 3a Vara Cível proferiu a decisão ora agravada (ID 225030161, publicada no DJEN em 04/03/2026), que, ao sanear o processo, acolheu parcialmente a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e determinou que as partes promovessem a complementação das custas processuais, sendo que os Autores deveriam complementar a taxa judiciária inicial e os
Réus deveriam recolher as custas relativas ao pedido contraposto
,
por entender que este, em razão de sua "natureza dúplice", exigiria o recolhimento das custas correspondentes
.

Inconformados com a determinação de recolhimento de custas relativas ao pedido contraposto, os Réus interpuseram o presente Agravo de Instrumento
.

Em sede de cognição sumária, o Relator
concedeu a tutela provisória recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais
relativas ao pedido contraposto
, até ulterior deliberação, com fundamento nos
arts
. 300 e 1.019, I, do CPC, comunicando-se ao Juízo a quo com urgência.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
363398398
)
, sustentaram que: (i) o pedido formulado pelos Agravantes extrapolou os limites do art. 556 do CPC, ao deduzir pretensões sobre área seis vezes maior que a descrita na inicial, exceção de usucapião e impugnação ao valor da causa, configurando-se materialmente como reconvenção; (
ii
) a Lei Estadual no 11.077/2020 tem rol exemplificativo ("etc."), abarcando situações análogas à reconvenção; (
iii
) a decisão agravada é isonômica, pois onerou ambas as partes; e (
iv
) o princípio da causalidade impõe que quem provoca a atividade jurisdicional contribua para o seu custeio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se é exigível o recolhimento de custas processuais para a formulação de pedido contraposto em ação possessória, com fundamento no art. 556 do Código de Processo Civil, à luz da Lei Estadual de Custas no 11.077/2020, ou se tal exigência, prevista expressamente apenas para a reconvenção, não pode ser estendida ao pedido contraposto, dado que os institutos possuem natureza jurídica distinta e o princípio da legalidade tributária veda a criação de obrigação fiscal por analogia.

A magistrada singular, ao proferir a decisão interlocutória de saneamento ora recorrida, fundamentou a exigência de custas processuais dos Réus na seguinte passagem, que merece ser reproduzida literalmente para fidelidade à análise: "
Deverão as partes, portanto, promover a complementação das custas processuais. Os Autores, em relação à taxa judiciária inicial, e os Réus, em relação ao pedido contraposto (art. 556, CPC), que possui natureza dúplice e exige o recolhimento das custas correspondentes
."

Esse entendimento partiu da premissa de que a "natureza dúplice" das ações possessórias, que autoriza o réu a formular pedido contraposto na própria contestação, geraria, como consequência lógica e simétrica, a obrigação de recolher custas processuais correspondentes, à semelhança do que ocorre com a reconvenção. A decisão não indicou expressamente qual dispositivo legal fundamentaria a cobrança, limitando-se a invocar o art. 556 do CPC como base para o pedido contraposto e a afirmar que sua "natureza dúplice" exigiria o recolhimento das custas.

Especificamente quanto à subsunção dos fatos à norma, a decisão recorrida verificou que os Réus formularam pedido contraposto na contestação e concluiu que esse fato, por si só, geraria a obrigação de recolher custas, sem, contudo, identificar com precisão a norma tributária que estabeleceria tal obrigação, nem examinar se o pedido contraposto se enquadraria na hipótese de incidência prevista na legislação estadual de custas.

Neste norte, a
nalisando
os fundamentos da decisão agravada
, sob
os argumentos
que se impõe ao exame recursal, verific
a-se
que a decisão recorrida incorre em equívoco técnico: primeiro, ao equiparar institutos processuais distintos (pedido contraposto e reconvenção) sem
a adequada
fundamentação jurídica; segundo, ao criar obrigação tributária por interpretação extensiva ou analógica, em afronta ao princípio constitucional da legalidade estrita em matéria tributária. A "natureza dúplice" das ações possessórias é, precisamente, o fundamento que justifica a existência do pedido contraposto como mecanismo simplificado e de baixa formalidade e não o fundamento para a imposição de custas que a lei não prevê.

Para corroborar sua tese, os Agravantes invocam:

(i)
O
REsp 2.055.270/MG (STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi), que expressamente menciona a dispensa do pagamento de custas para o pedido contraposto;

(
ii
)
O
REsp 1.946.018/SP (STJ, Rel. Min. Humberto Martins), que reafirma a distinção entre os institutos;

(
iii
)
O
AI 1031922-88.2025.8.11.0000 (TJMT, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas), que firmou tese específica sobre a inexigibilidade de custas para o pedido contraposto em ações possessórias;

(
iv
)
A
ausência de qualquer dispositivo legal
,
federal ou estadual
,
que imponha o dever de pagamento de custas para o pedido contraposto; e

(v)
O
fato de que o dispositivo invocado pelos Agravados na petição motivadora (item 1, nota "a", Tabela "B", Lei Estadual no 11.077/2020) refere-se expressamente apenas à "Reconvenção", não ao pedido contraposto.

Nesse sentido,
o art
igo
556 do CPC, autoriza ao réu, na contestação, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor;
Já
o
art
igo
343 do CPC, que disciplina a reconvenção como ação autônoma proposta pelo réu contra o autor no mesmo processo; e o art. 319 do CPC, que estabelece os requisitos formais da petição inicial, aplicáveis à
reconvenção
mas dispensados para o pedido contraposto.

O
pedido contraposto
, previsto no art. 556 do CPC, é o instituto processual que faculta ao réu, nas ações possessórias, formular pretensão possessória em face do autor no bojo da própria contestação, sem as formalidades típicas da reconvenção.

Trata-se de mecanismo que decorre da natureza dúplice das ações possessórias, segundo a qual tanto o autor quanto o réu podem, no mesmo processo, postular a proteção de sua posse. Sua característica essencial é a baixa formalidade: o pedido é articulado na própria peça de defesa, dispensa a indicação de valor da causa autônomo, não exige o cumprimento dos requisitos do art. 319 do CPC e, conforme entendimento consolidado, não está sujeito ao recolhimento de custas processuais.

A
reconvenção
, por sua vez, disciplinada no art. 343 do CPC, é uma verdadeira ação autônoma proposta pelo réu contra o autor no mesmo processo. Possui natureza jurídica de demanda independente, exige o cumprimento dos requisitos formais da petição inicial, a indicação de valor da causa e, por consequência, o recolhimento das custas processuais correspondentes.

A reconvenção pode versar sobre qualquer matéria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, não se limitando ao objeto da demanda originária.

A distinção entre os institutos é, portanto, qualitativa e não meramente formal
, visto que
o pedido contraposto é um

minus

em relação à reconvenção, um
mecanismo simplificado criado pelo legislador especificamente para as ações possessórias, com o objetivo de concentrar o debate sobre a posse em um único processo, de forma célere e menos onerosa.

Assim, c
omo bem sintetizou a doutrina, o pedido contraposto consiste na "articulação da própria posse do réu e do pedido de sua proteção contra o autor
(
dispensado o pagamento de custas ou qualquer outra formalidade do art. 319, do CPC/2015)".

Como visto alhures, o c.
Superior Tribunal de Justiça expressamente reconheceu que o pedido contraposto é mecanismo de baixa formalidade, dispensado o pagamento de custas ou qualquer outra formalidade do art. 319, do CPC/2015. Este Tribunal de Justiça, por sua vez, já firmou tese específica sobre a matéria, no AI 1031922-88.2025.8.11.0000 (Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 19/11/2025), segundo a qual "
em ações possessórias, é incabível a exigência de custas processuais em razão de pedido contraposto formulado na contestação, dada a natureza dúplice da demanda
."
Dessarte, a
manutenção da decisão agravada representaria uma quebra injustificada na uniformidade da jurisprudência deste Tribunal.

Diante de todo o exposto,
após
exam
e
a questão sob múltiplas perspectivas hermenêuticas e dialéticas, confrontando a decisão recorrida com os fundamentos recursais e das contrarrazões, e considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, cheg
a-se
à conclusão lógica e necessária de que a decisão agravada merece reforma.

A decisão recorrida, embora tecnicamente elaborada e dotada de fundamentação em outros aspectos do saneamento
,
notadamente na fixação do valor da causa e na determinação da prova pericial, merece reforma no ponto específico que determinou o recolhimento de custas pelos Réus em razão do pedido contraposto, porque equiparou indevidamente institutos processuais distintos (pedido contraposto e reconvenção) e criou obrigação tributária por interpretação extensiva, em afronta ao princípio constitucional da legalidade estrita em matéria tributária.

Esta conclusão se justifica pela compreensão de que o pedido contraposto do art. 556 do CPC é instituto de baixa formalidade, distinto da reconvenção, para o qual não há previsão legal expressa de recolhimento de custas, observando ainda que a
jurisprudência do STJ e deste Tribunal é uníssona em reconhecer a inexigibilidade de custas para o pedido contraposto em ações possessórias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valdecir
Errera

e
Glaice
Eliane P. França
Errera
, para reformar a decisão agravada no ponto que determinou o recolhimento de custas processuais pelos Réus em razão do pedido contraposto formulado na contestação, declarando a inexigibilidade do recolhimento de custas processuais relativas ao pedido contraposto formulado com fundamento no art. 556 do CPC nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1017959-84.2025.8.11.0041, mantendo-se, no mais, a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026